Tribunal: TCU
Processo: 036.091/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2733/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitido nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas referentes ao exercício de 2018 dos responsáveis a seguir, em razão das falhas apontadas, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: a.1) Oscar Halac e Virgilia Augusta da Costa Nunes: concessão de jornada de trabalho flexibilizada sem o atendimento integral das condições estabelecidas no Decreto 1.590/1995 e na IN-MPDG-SEGES 2/2018; a.2) Jacqueline Bathomarco Correa: não apuração da real área ocupada pelo Colégio Pedro II, que desencadeou a contratação de serviços de limpeza e conservação dos campi sem o conhecimento das áreas exatas ocupadas pela instituição de ensino, bem como morosidade na adoção de providências para apuração de responsabilidades e ressarcimento dos prejuízos decorrentes das irregularidades do Contrato 11/2014; b) julgar regulares as contas de Adilson Rosa de Anaide, Carlos Henrique Paixão Miranda, Eliana Myra de Moraes Soares, João Rodolpho Cabral de Souza, Jorge Fernando Silva de Araújo, Leda Cristina de Freitas Miranda Parentes Alo, Leonardo Fogaça Cetrangolo, Luiz Francisco Dias Pereira, Marcia Martins de Oliveira, Marco Antonio da Costa, Vera Lúcia Lopes Medalha e Yasmin Harmony Abreu Rito, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) dispensar, nos moldes do Acórdão 10682/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da E. Ministra Ana Arraes, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência, a expedição de comunicação à Controladoria-Geral da União e ao Colégio Pedro II quanto ao teor desta deliberação, considerando que as instituições podem acessar os autos de forma integral por meio da plataforma Conecta-TCU; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.091/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adilson Rosa de Anaide (XXX.158.257-XX); Carlos Henrique Paixao Miranda (XXX.920.832-XX); Eliana Myra de Moraes Soares (XXX.937.267-XX); Jacqueline Bathomarco Correa (XXX.417.907-XX); Joao Rodolpho Cabral de Souza (XXX.109.885-XX); Jorge Fernando Silva de Araújo (XXX.187.027-XX); Leda Cristina de Freitas Miranda Parentes Alo (XXX.066.837-XX); Leonardo Fogaca Cetrangolo (XXX.491.637-XX); Luiz Francisco Dias Pereira (XXX.632.087-XX); Marcia Martins de Oliveira (XXX.715.157-XX); Marco Antônio da Costa (XXX.259.907-XX); Oscar Halac (XXX.005.257-XX); Vera Lúcia Lopes Medalha (XXX.589.317-XX); Virgilia Augusta da Costa Nunes (XXX.512.767-XX); Yasmin Harmony Abreu Rito (XXX.524.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.